Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709940-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUIZIO JORGE CANDEIA, MARIA DAS DORES CANDEIA AGRAVADO: NUBIA CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALUIZIO JORGE CANDEIA e MARIA DAS DORES CANDEIA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0707175-11.2019.8.07.0020, em que litiga com NUBIA CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O Juízo a quo não acolheu a preliminar de inépcia da inicial, por entender que a planilha que instruiu a petição inicial preenche os requisitos para o processamento da fase de cumprimento; rejeitou a alegação de ocorrência de caso fortuito e força maior, pelo fato de que a multa de 10% fixada no contrato não é objeto da execução, e a alegação de excesso de execução. Em suas razões, o agravante aduz o não atendimento ao artigo 524, do Código de Processo Civil, uma vez que a planilha não informa o termo final de incidência de juros de mora e de correção monetária. Assevera a necessidade do contrato ser revisado em face da ocorrência de caso fortuito e de força maior. Diz que o atraso não se deu por ato voluntário, mas, sim, em razão da pandemia, devendo ser reformada a decisão para que seja mantido o contrato, sem a aplicação de multa. Requer, ao final, a: i) concessão de efeito suspensivo; ii) extinção do processo; iii) reforma da decisão agravada para que seja determinada a manutenção do contrato sem aplicação de multa. Preparo comprovado (ID 24643646). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O cumprimento de sentença em curso nos autos de origem foi deflagrado em razão do inadimplemento do acordo homologado em 05/09/2019, tendo sido a petição inicial instruída com planilha de cálculo extraída do site deste Tribunal de Justiça (ID 24643651) e da análise do mencionado documento são facilmente observados os elementos necessários para a sua compreensão, assim como a data final de incidência dos juros de mora e da correção monetária. Por outro lado, quanto à alegação do agravante no sentido de que teria ocorrido no caso vertente caso fortuito e força maior, não é possível, nesta análise prefacial, acolher a alegação, uma vez que a inadimplência é anterior à pandemia, não possuindo relação com o fato alegado e, conforme asseverado pelo magistrado de origem, não foi incluído no cálculo da dívida a multa de 10% estabelecida no acordo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator